Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-78.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701945-78.2020.8.07.0011 RECORRENTE: MARIA MADALENA DE JESUS RECORRIDOS: WILSON BORGES DA SILVA, MILSON BORGES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. QUESTÕES LITIGIOSAS. MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação interposta contra sentença proferida em ação de extinção de condomínio. 1.1. Nas razões do agravo interno, a ré pede o conhecimento e o provimento da apelação, para que seja julgado improcedente o pedido de extinção de condomínio. 2. Nos termos do artigo 725, IV, do CPC, a alienação de coisa comum processa-se pelo rito da jurisdição voluntária. 3. Os procedimentos de jurisdição voluntária não admitem a análise de questões litigiosas como compensação de débitos assumidos por um ou mais condôminos, ocorrência de surrectio ou aquisição por usucapião. 4. A impossibilidade de apreciação de questões litigiosas em procedimentos de jurisdição voluntária é questão já dirimida nos autos, confirmada em sede de agravo de instrumento: “(...) Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que afirmou ser incabível a análise de questões litigiosas como aquisição da propriedade por usucapião, ocorrência de surrectio e compensação de débitos assumidos por um ou mais condôminos. 2. Ainda que se entenda pela possibilidade de formular pedidos em contestação, o pedido de extinção do condomínio por meio da alienação judicial segue o rito de jurisdição voluntária, cujo intuito é o de dar fim à copropriedade. 2.1. Desta maneira, não cabe análise de outras questões litigiosas, como aquisição da propriedade integral do imóvel em razão da ocorrência de surrectio ou usucapião familiar. 3. Precedente jurisprudencial: "(...) 2. O procedimento de alienação judicial, para extinção de condomínio, obedece o rito especial de jurisdição voluntária, ou seja, não comporta a solução de questão litigiosa. 3. O pedido de compensação da dívida por um dos condôminos, mas impugnado pelo outro, não comporta apreciação, mas deve ser relegada ao processo cognitivo próprio. De mais a mais, quando o réu pretende exercer uma pretensão contra o autor, deverá fazê-lo por meio de reconvenção. (...)" (20110111981886APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira 4a Turma Cível, DJE: 10/10/2017). 4. Recurso improvido”. (07062951120218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 24/5/2021). 5. Nos termos do artigo 507 do CPC “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 5.1. Assim, a matéria objeto de apelação está preclusa, pois já foi objeto de apreciação pretérita em segundo grau de jurisdição. 6. Agravo interno improvido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 9o da Lei 10.257/2001, 1.238, 1.242 e 1.243, todos do Código Civil, defendendo o cabimento da exceção de usucapião em ações de extinção de condomínio no corpo da constestação. Afirma que reside no imóvel objeto da lide, de forma mansa e pacífica, desde o ano de 1980, perfazendo 40(quarenta) anos de exercício da posse, e desde então arca com todos os ônus proptem rem, bem como realiza de forma constante benfeitorias no imóvel. Assevera que seus irmãos, ao contrário, sequer residiram no imóvel objeto da demanda. Acrescenta que para efeitos da modalidade de usucapião constitucional/especial urbana, o herdeiro legítimo continua, de pleno direito, a posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão. Aduz que além da usucapião urbana, também preenche os requisitos necessários para a consecução da usucapião extraordinária. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, 182, §2o e 186, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o da Lei 10.257/2001, 1.238, 1.242 e 1.243, todos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: A impossibilidade de apreciação de questões litigiosas em procedimentos de jurisdição voluntária é questão que já foi dirimida nos autos, por ocasião da decisão de ID 35677983, confirmada no agravo de instrumento 0706295-11.2021.8.07.0000 interposto pela ora apelante, nos termos da ementa a seguir transcrita: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RITO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. USUCAPIÃO FAMILIAR. SURRECTIO. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que afirmou ser incabível a análise de questões litigiosas como aquisição da propriedade por usucapião, ocorrência de surrectio e compensação de débitos assumidos por um ou mais condôminos. 2. Ainda que se entenda pela possibilidade de formular pedidos em contestação, o pedido de extinção do condomínio por meio da alienação judicial segue o rito de jurisdição voluntária, cujo intuito é o de dar fim à copropriedade. 2.1. Desta maneira, não cabe análise de outras questões litigiosas, como aquisição da propriedade integral do imóvel em razão da ocorrência de surrectio ou usucapião familiar. 3. Precedente jurisprudencial: "(...) 2. O procedimento de alienação judicial, para extinção de condomínio, obedece o rito especial de jurisdição voluntária, ou seja, não comporta a solução de questão litigiosa. 3. O pedido de compensação da dívida por um dos condôminos, mas impugnado pelo outro, não comporta apreciação, mas deve ser relegada ao processo cognitivo próprio. De mais a mais, quando o réu pretende exercer uma pretensão contra o autor, deverá fazê-lo por meio de reconvenção. (...)" (20110111981886APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira 4a Turma Cível, DJE: 10/10/2017). 4. Recurso improvido”. (07062951120218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 24/5/2021). Nos termos do artigo 507 do CPC “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, a matéria objeto de apelação está preclusa, pois já foi objeto de apreciação pretérita em segundo grau de jurisdição (ID 41895962). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp n. 1.917.753/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, 182, §2o e 186, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1370868 AgR, Relator Ministsro LUIZ FUX, DJe 2/5/2022) III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023